Tribunal: TJES
Processo: 0025745-14.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0025745-14.2015.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente: Marlon Bruno André Gonçalves e outros
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e outros

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA. CÁRCERE PRIVADO. NULIDADES REJEITADAS. BIS IN IDEM AFASTADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA REVISTA. PROVIMENTO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E ENDRICK BRAGA NETO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE FELIPE LIMA DE SOUZA E PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS INTERPOSTOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelações interpostas por diversos acusados e pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os réus por diversos crimes, dentre eles, organização criminosa, roubo majorado, furto qualificado tentado, receptação, porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado. A sentença foi impugnada em diversos pontos, especialmente quanto à validade das provas e à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se há nulidade dos depoimentos policiais por coação e ausência de contraditório.

Se é nulo o acesso a conversas de WhatsApp obtidas por quebra de sigilo.

Se há bis in idem em relação à condenação de Raphael Souza Dias por fato já julgado.

Se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação imputado a Endrick Braga Neto.

Se é cabível a absolvição por ausência de provas em relação aos crimes de organização criminosa, roubos, sequestro e porte de arma.

Se há erro na dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se reconhece nulidade das provas oriundas da fase inquisitorial, por ausência de comprovação das alegadas agressões, em consonância com a jurisprudência do STJ.

As provas digitais foram obtidas mediante decisão judicial regularmente proferida, sendo lícitas.

O bis in idem alegado por Raphael Souza Dias foi afastado com base em decisão anterior da Corte, que já havia considerado válida a condenação nos presentes autos.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação imputado a Endrick Braga Neto, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, V, do CP.

Mantidas as condenações dos réus pela participação em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, e pelos demais crimes correlatos, inclusive com base em confissões, reconhecimentos, laudos e provas testemunhais.

Revisada a dosimetria das penas, afastando fundamentos inidôneos utilizados para majorar a pena-base (como pluralidade de agentes e uso de explosivos, que integram o tipo penal ou já configuram agravantes específicas), com adequação individual das reprimendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público e de Endrick Braga Neto provido.

Recursos de Ismael Roberto de Souza Mendes, Michel Alves da Silva, Simone Arcanja Silva, Marlon Bruno André Gonçalves, Rafael Farias Guimarães, Raphael Souza Dias e Marcelo Ferreira Júnior parcialmente providos para redimensionamento das penas.

Recurso de Felipe Lima de Souza desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação por organização criminosa quando demonstrada estrutura hierarquizada, estabilidade do grupo, divisão de tarefas e emprego de armas, mesmo sem confissão de todos os acusados.

O acesso a dados de WhatsApp mediante decisão judicial não configura nulidade.

O uso de elementos típicos para majorar a pena-base configura bis in idem e deve ser afastado na dosimetria.

A pena por crime de receptação prescreve em 4 anos se fixada em 1 ano de reclusão e não houver causa interruptiva válida no período.

A condenação por cárcere privado é válida quando demonstrada privação de liberdade mediante ameaça com arma de fogo por tempo relevante.

Eventuais nulidades da fase inquisitorial não contaminam a ação penal quando há provas judicializadas em contraditório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, X e LVI

CP, arts. 29, 69, 107, IV; 109, V; 157, §2º, I e II; 155, §4º, I e IV; 148, caput; 180, caput

Lei 12.850/13, art. 2º, §2º

CPP, arts. 580

STJ, Súmula 443 e 231

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 563.465/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.06.2020

STJ, AgRg no AREsp 1.910.871/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.10.2021

STJ, AgRg no AREsp 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20.05.2025

STJ, AgRg no AREsp 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.09.2025

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, em
dar provimento ao recurso do Ministério Público e de Endrick Braga Neto, dar parcial provimento aos recursos de Ismael Roberto de Souza Mendes, Michel Alves da Silva, Simone Arcanja Silva, Marlon Bruno André Gonçalves, Rafael Farias Guimarães, Raphael Souza Dias e Marcelo Ferreira Júnior, e negar provimento ao recurso de Felipe Lima de Souza
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025745-14.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON BRUNO ANDRE GONCALVES e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0025745-14.2015.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente: Marlon Bruno André Gonçalves e outros
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e outros

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA. CÁRCERE PRIVADO. NULIDADES REJEITADAS. BIS IN IDEM AFASTADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA REVISTA. PROVIMENTO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E ENDRICK BRAGA NETO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE FELIPE LIMA DE SOUZA E PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS INTERPOSTOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelações interpostas por diversos acusados e pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os réus por diversos crimes, dentre eles, organização criminosa, roubo majorado, furto qualificado tentado, receptação, porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado. A sentença foi impugnada em diversos pontos, especialmente quanto à validade das provas e à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se há nulidade dos depoimentos policiais por coação e ausência de contraditório.

Se é nulo o acesso a conversas de WhatsApp obtidas por quebra de sigilo.

Se há bis in idem em relação à condenação de Raphael Souza Dias por fato já julgado.

Se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação imputado a Endrick Braga Neto.

Se é cabível a absolvição por ausência de provas em relação aos crimes de organização criminosa, roubos, sequestro e porte de arma.

Se há erro na dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se reconhece nulidade das provas oriundas da fase inquisitorial, por ausência de comprovação das alegadas agressões, em consonância com a jurisprudência do STJ.

As provas digitais foram obtidas mediante decisão judicial regularmente proferida, sendo lícitas.

O bis in idem alegado por Raphael Souza Dias foi afastado com base em decisão anterior da Corte, que já havia considerado válida a condenação nos presentes autos.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação imputado a Endrick Braga Neto, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, V, do CP.

Mantidas as condenações dos réus pela participação em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, e pelos demais crimes correlatos, inclusive com base em confissões, reconhecimentos, laudos e provas testemunhais.

Revisada a dosimetria das penas, afastando fundamentos inidôneos utilizados para majorar a pena-base (como pluralidade de agentes e uso de explosivos, que integram o tipo penal ou já configuram agravantes específicas), com adequação individual das reprimendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público e de Endrick Braga Neto provido.

Recursos de Ismael Roberto de Souza Mendes, Michel Alves da Silva, Simone Arcanja Silva, Marlon Bruno André Gonçalves, Rafael Farias Guimarães, Raphael Souza Dias e Marcelo Ferreira Júnior parcialmente providos para redimensionamento das penas.

Recurso de Felipe Lima de Souza desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação por organização criminosa quando demonstrada estrutura hierarquizada, estabilidade do grupo, divisão de tarefas e emprego de armas, mesmo sem confissão de todos os acusados.

O acesso a dados de WhatsApp mediante decisão judicial não configura nulidade.

O uso de elementos típicos para majorar a pena-base configura bis in idem e deve ser afastado na dosimetria.

A pena por crime de receptação prescreve em 4 anos se fixada em 1 ano de reclusão e não houver causa interruptiva válida no período.

A condenação por cárcere privado é válida quando demonstrada privação de liberdade mediante ameaça com arma de fogo por tempo relevante.

Eventuais nulidades da fase inquisitorial não contaminam a ação penal quando há provas judicializadas em contraditório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, X e LVI

CP, arts. 29, 69, 107, IV; 109, V; 157, §2º, I e II; 155, §4º, I e IV; 148, caput; 180, caput

Lei 12.850/13, art. 2º, §2º

CPP, arts. 580

STJ, Súmula 443 e 231

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 563.465/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.06.2020

STJ, AgRg no AREsp 1.910.871/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.10.2021

STJ, AgRg no AREsp 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20.05.2025

STJ, AgRg no AREsp 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.09.2025

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para: 1) DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ENDRICK BRAGA NETO; 2) DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos DE ISMAEL ROBERTO SOUZA MENDES, MICHEL ALVES DA SILVA, SIMONE ARCANJA DA SILVA, MARLON BRUNO ANDRE GONÇALVES, RAFAEL FARIAS GUIMARÃES, RAPHAEL SOUZA DIAS E MARCELO FERREIRA JÚNIOR em razão dos ajustes de dosimetria. 3) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de FELIPE LIMA DE SOUZA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:
0025745-14.2015.8.08.0048

APELANTE:

MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme apresentado no Relatório, v
ersam os autos sobre Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
MARCELO FERREIRA JUNIOR, MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, RAFAEL FARIAS GUIMARÃES, SIMONE ARCANJA DA SILVA, RAPHAEL SOUZA DIAS, ISMAEL R.S. MENDES, MICHEL A.S. LEAL, ENDRICK BRAGA NETO, FELIPE LIMA DE SOUZA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em razão
da r. sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Serra que julgou parcialmente procedente a denúncia CONDENANDO os recorrentes nos seguintes termos:

ISMAEL ROBERTO SOUZA MENDES e MICHEL ALVES DA SILVA LEAL:
Condenados por organização criminosa (Lei 12.850/13) e posse de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) – esta última com punibilidade extinta pela prescrição. Pena final para cada um por organização criminosa:
05 anos e 03 meses de reclusão
em regime fechado.

SIMONE ARCANJA DA SILVA:
Condenada por organização criminosa e roubo majorado sendo a Pena final fixada em
16 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão
em regime fechado, bem como ao pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 e no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

RAFAEL FARIAS GUIMARAES
foi
Condenado por organização criminosa e roubo majorado com pena final de
16 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão
em regime fechado e ao pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 e no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES:
Condenado por organização criminosa, tentativa de furto qualificado e roubo majorado, restando a sua Pena final estabelecida em
19 anos, 05 meses e 27 dias de reclusão
em regime fechado e o pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, no artigo 155, §4º, e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 157, §2º, incisos I e II, todos incisos I do Código Penal.

MARCELO FERREIRA JÚNIOR:
Condenado por organização criminosa, tentativa de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e dois roubos majorados, totalizando, ao final, a pena de
19 anos, 04 meses e 07 dias de reclusão
em regime fechado e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 2º, §2º', da Lei nº 12.850/13, no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 157, §2º, incisos I e II, duas vezes, todos do Código Penal.

RAPHAEL SOUZA DIAS:
Condenado por organização criminosa, tentativa de furto qualificado e dois roubos majorados. Sua Pena final foi de
23 anos, 02 meses e 21 dias de reclusão
em regime fechado, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 157, §2º, incisos I e II, duas vezes, todos do Código Penal.

ENDRICK BRAGA NETO:
a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.

FELIPE LIMA DE SOUSA:
Condenado por receptação, porte de arma de uso restrito e sequestro (cinco vezes), alcançando a pena final de
06 anos e 08 meses de reclusão
em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 180, caput, do CP, no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, e no artigo 148 do Código Penal (por cinco vezes).

RECURSOS

O
Ministério Público
através de seu recurso apresentado às
fls. 1.685/1.687v

r
ecorreu da dosimetria da pena para o crime de organização criminosa, argumentando que o juiz utilizou elementos inerentes ao próprio tipo penal (como pluralidade de agentes e uso de explosivos) para exasperar a pena-base
com base na culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que seria indevido.
Assim, p
ediu o redimensionamento da pena para os réus
ISMAEL, MICHEL, RAFAEL FARIAS, MARLON e MARCELO
FERREIRA JUNIOR
.

Deixo consignado, expressamente, que houve erro na numeração das folhas em sua forma física, sendo inviável a sua renumeração no contexto digitalizado, razão pela qual, diante da situação ser
ão
, quando necessário, feita duas referências aos números do feito físico e da sua correspondente forma digitalizada.

No sentido de não elastecer o relatório, a
s defesas, em apertada síntese, quase
que
em sua totalidade, à exceção de
FELIPE LIMA E ENDRICK BRAGA
, requerem a revisão da dosimetria,
inclusive com o acolhimento, em determinados casos, da pena por tentativa
.

Como matéria preliminar as defesas apontam

(i)
a nulidade dos depoimentos prestados em sede policial

(ii)
a nulidade do acesso às conversas de Whatsapp.

A

Defesa de
FELIPE LIMA DE SOUSA
(
Apelante - fls. 1.6
90
/1695
):
pretende a
Absolvição do crime de sequestro (art. 148 do CP) por ausência de dolo e provas; subsidiariamente, reconhecimento da forma tentada.

A
Defesa de
MARCELO FERREIRA JUNIOR (Apelante - fls. 1.718/1.727)
requer
no
Mérito
a

Absolvição do crime de organização criminosa por insuficiência de provas.

A
Defesa de
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES (Apelante - fls. 1.728/1.738),
a
Defesa de
RAFAEL FARIAS GUIMARAES (Apelante - fls. 1.739/1.747),
e a defesa de
SIMONE ARCANJA DA SILVA
(Apelante - fls. 1.748/1.754)
pugna
m
pela
Absolvição por insuficiência de provas de todos os delitos.

A
Defesa de
RAPHAEL SOUZA DIAS (Apelante - fls. 1.825/1.831):
aponta como p
reliminar

a

n
ulidade da sentença por
bis in idem
, alegando já ter sido condenado pelo roubo contra a vítima Francisco Damiani em outro processo (nº 0004880-28.2017.8.08.0006). E, no mérito, pede o redimensionamento das penas e reconhecimento da atenuante da confissão para o crime de organização criminosa.

Já a
Defesa de
ISMAEL R. S. MENDES e MICHEL A. S. LEAL (Apelantes - fls. 1.164/1.168 –
páginas 113/122 do volume digitalizado de número 07
),
sustenta a a
bsolvição do crime de organização criminosa por falta de provas; exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; fixação da pena-base no mínimo legal.

A
Defesa de
ENDRICK BRAGA NETO (Apelante - fls. 1.185/1.186 –
corresponde as fls. 143/145 do volume 007 dos autos digitalizados
):
requer o r
econhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação.

Em contrarrazões
, primeiramente às fls. 1.757/1769 verso, relativas as razões apresentadas às fls. 1690/1695 pelo acusado
FELIPE
; às 1.718/1.727 pelo acusado
MARCELO
; às fls. 1728/1738 pelo recorrente
MA
R
L
O
N
; às fls. 1.739/1747 pelo acusado
RAFAEL

e 1748/1754 pela recorrente
SI
M
O
NE
, o Ministério Público requer que seja dado parcial provimento aos recursos para decotar a agravante do art. 61, II, “h”, no delito de roubo em sua forma majorada, redimensionando a pena base aplicada. Devendo serem mantidos os demais termos da sentença.

Em sede de contrarrazões ao recurso de
RAPHAEL DE SOUZA DIAS
(fls. 1.825/1.831), conforme manifestação do Ministério Público, às fls. 1.136/1140 –
(fls de número 70/77 do volume 007 digitalizado),
este acolhe a existência do
bis in idem
, requerendo o decote da condenação imposta nestes autos.

J
á em sede de contrarrazões ao recurso interposto em favor dos acusados
ISMAEL ROBERTO DE SOUZA MENDES e MICHAEL ALVES DA SILVA LEA
L
, às fls. 1.170/1.178
(folhas 126/133 do vol. 07 digitalizado),
o Ministério Público apresentou-se contrário a pretensão de absolvição.

C
onforme manifestação contida nos autos às fls. 1.188/1189
(fls. 149/150 dos autos digitalizados no volume 07),
o Ministério Público manifestou-se em consonância com a defesa
de
ENDRICK BRAGA NETO
, sustentando a ocorrência da prescrição quanto ao crime do artigo 180, ‘caput’ do Código Penal, na forma do art. 107, IV, do mesmo diploma.

A defensoria pública, nos termos de sua manifestação de fls. 1.813/1.815, apresentou contrarrazões ao apelo do Ministério Público no sentido do seu provimento.

1)
D
enúncia

Conforme consta nos autos, o
Ilustre Representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
ISMAEL ROBERTO SOUZA MENDES
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 14, da Lei nº 10.826/03, no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e no art. 180,
caput
, na forma do art. 69 do Código Penal,
MICHEL ALVES DA SILVA LEAL
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 14, da Lei nº 10.826/03, no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e no art. 180,
caput
, na forma do art. 69 do Código Penal,
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 14, da Lei nº 10.826/03, no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e no art. 180,
caput
, na forma do art. 69 do Código Penal,
SIMONE ARCANJA DA SILVA
, como incursa no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 14, da Lei nº 10.826/03, no art. 157, § 2º, I e II, do CP e no art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal,
RAFAEL FARIAS GUIMARÃES
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 14, da Lei nº 10.826/03, no art. 157, § 2º, I e II, do CP e no art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal,
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 14, da Lei nº 10.826/03, no art. 157, § 2º, I e II, do CP e no art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal,
MARCELO FERREIRA JUNIOR
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 14, da Lei nº 10.826/03, no art. 157, § 2º, I e II, do CP e no art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal,
RAPHAEL SOUZA DIAS
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 14, da Lei nº 10.826/03, no art. 157, § 2º, I e II, do CP e no art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal,
ENDRICH BRAGA NETO
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, no art. 157, § 2º, I e II, do CP e no art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal, e
FELIPE LIMA DE SOUZA
, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, no art. 157, § 2º, I e II, do CP, no art. 180,
caput
, do CP, no art. 148, § 1º, IV, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal,
pelos seguintes fatos delituosos
:

2) Narrativa dos fatos

I. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Segundo
consta
, no mês de novembro de 2015, no município de Serra/ES, os denunciados
ISMAEL ROBERTO DE SOUZA MENDES, MICHEL ALVES DA SILVA LEAL, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, SIMONE ARCANJA DA SILVA, RAFAEL FARIA GUIMARÃES, MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, MARCELO FERREIRA JÚNIOR, RAPHAEL SOUZA DIAS, ENDRICK BRAGA NETO, FELIPE LIMA DE SOUSA E PEDRO HENRIQUE
promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por meio de terceiros, organização criminosa, associando-se entre si de forma estruturalmente ordenada, de modo permanente e com divisão de tarefas, visando a prática dos crimes descritos.

Informam os autos que os denunciados
ISMAEL ROBERTO DE SOUZA MENDES, MICHEL ALVES DA SILVA LEAL, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, SIMONE ARCANJA DA SILVA, RAFAEL FARIA GUIMARÃES, MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, MARCELO FERREIRA JÚNIOR, RAPHAEL SOUZA DIAS, ENDRICK BRAGA NETO, FELIPE LIMA DE SOUSA e PEDRO HENRIQUE
tinham um vínculo estável entre si, dirigido ao comum propósito de cometerem crimes contra o patrimônio alheio, para o auferimento de vantagem ilícita, tendo cada um deles a execução de tarefa específica para o sucesso do grupo.

No que concerne à divisão de tarefas em relação aos furtos em desfavor das instituições bancárias, verifica-se a partir de anotações da própria organização criminosa que as funções consistiam, na terminologia do grupo, em ‘escora’, ‘abrir’ e ‘montagem’.

A partir das investigações empreendidas pela autoridade policial, elucidou-se o seguinte modus operandi:

Àqueles designados para a função ‘escora’, cabia a tarefa de acobertar e proteger os demais integrantes da organização durante a execução criminosa. Conforme as anotações era incumbido dessa função o denunciado
ISMAEL ROBERTO DE SOUZA MENDES
, bem como o indivíduo não identificado de vulgo ‘Neguinho’.

Ao denunciado
RAFAEL FARIAS GUIMARÃES
, incumbido da função de ‘abrir’, cabia a tarefa inicial de arrombar a porta de acesso ao banco ou destruir obstáculos como vidros e, por conseguinte, abrir com uma ferramenta espaço na escotilha de entrega ou saída do caixa eletrônico para o acondicionamento dos explosivos.

Ao denunciado
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
, incumbido da função de ‘montagem’, cabia a tarefa de montagem e detonação dos explosivos.
Por derradeiro, a função ‘recolher’, incumbia aos denunciados
RAPHAEL SOUZA DIAS
e
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
, consistiria em recolher as cédulas, após a explosão dos terminais eletrônicos.

Informam os autos que a organização criminosa era ainda composta pela denunciada
SIMONE ARCANJA DA SILVA
, responsável por abrigar os demais integrantes e guardar os instrumentos e proveitos do crime em sua residência, bem como pelos denunciados
ENDRICK BRAGA NETO
e
FELIPE LIMA DE SOUZA
, cujas funções não restaram especificadas, contudo ambos foram detidos de posse de instrumento e proveito de crime, além de serem reconhecidos por vítimas e testemunhas.
Infere-se que tais divisões de tarefas não eram permanentes, pois parte da quadrilha foi presa em flagrante delito após a primeira tentativa de furto em desfavor da Caixa Econômica Federal.

Além disso, a organização criminosa era também dirigida ao comum propósito de cometer outras espécies de crime contra o patrimônio, a exemplo de dois roubos qualificados que por eles foram praticados, além de receptação.
Nada obstante, a partir de desses e outros elementos, tais como fotografias, diálogos, áudios e vídeos mantidos entre os denunciados por meio de aplicativo WhatsApp, restou evidenciado de maneira hialina o vínculo associativo entre os mesmos, de maneira estruturalmente ordenada, visando a prática de crimes diversos, mormente contra o patrimônio alheio.

II. DAS TENTATIVAS DE FURTO QUALIFICADO EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PORTE DE ARMA ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Segundo o Inquérito Policial anexo, no dia 05 de novembro de 2015, por volta das 03 horas e 10 minutos, no bairro Jacaraípe. Município de Serra/ES, os denunciados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
,
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
e
RAPHAEL SOUZA DIAS
tentaram subtrair, mediante destruição de caixa eletrônico, quantia não estima de propriedade do Banco do Brasil S/A, fato este que não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

Noticiam os autos que, a despeito da prisão de parte da organização criminosa no dia anterior, dia 04/11/2015, em razão da tentativa de roubo ao caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, os denunciados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
,
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
e
RAPHAEL SOUZA DIAS
objetivando locupletarem-se, empreenderam nova tentativa de explosão de terminal eletrônico, desta vez em desfavor do Banco do Brasil S/A. Ocorre que, novamente, a tentativa foi infrutífera por falha na execução.

Conforme consta, após receberem informação dando conta do paradeiro dos denunciados após a ação delituosa intentada, policiais militares dirigiram-se até a Rua João Germano de Melo, nº 300, apto 12, São Francisco, Jacaraípe, Serra/ES, onde localizaram o denunciado
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
que prontamente confessou a autoria da tentativa de arrombamento em desfavor do Banco do Brasil S/A.

Ademais, o denunciado
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
indicou o apartamento onde os denunciados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
e
RAPHAEL SOUZA DIAS
estavam escondidos. Ao serem questionados pelos policiais, ambos também confessaram a autoria do delito. Segundo o denunciado
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
teriam ainda participado da tentativa criminosa os indivíduos de codinomes 'Menor' 'Alemão', ainda não identificados.

Informou, ainda, o denunciado
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
que, para a execução criminosa, havia comprado duas dinamites pelo preço de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, de um fornecedor cujo nome desconhece, no bairro Jacaraípe, município de Serra/ES, sendo que durante a execução do crime, uma das dinamites não explodiu, razão pela qual não conseguiram efetivamente arrombar os caixas eletrônicos.

Além disso, denunciado
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
relatou que durante a empreitada criminosa foi utilizado um veiculo Hyundai, modelo 130, de prata, placas OCZ-9261, inclusive tendo afirmado que a bateria do mesmo foi utilizada para o acionamento das dinamites. No entanto, com a falha dos explosivos, os denunciados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
,
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
e
RAPHAEL SOUZA DIAS
empreenderam fuga no mencionado veículo.

III. DA RECEPTAÇÃO,
CÁRCERE PRIVADO
E DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Informam ainda os autos que, no dia dos fatos, policiais militares avistaram um veiculo Hyundai, modelo 130, cor prata, placas OCZ-9261, no qual se encontravam dois indivíduos suspeitos, posteriormente identificados como
ENDRICK BRAGA NETO
e
FELIPE LIMA DE SOUZA
. Conforme consta, os militares já tinham conhecimento que um veículo com as citadas características havia sido utilizado durante a tentativa de furto qualificado em desfavor do Banco do Brasil S/A, no bairro Jacaraípe, município de Serra/ES.

Ocorreu que, ao notar a presença da guarnição, o denunciado
ENDRICK BRAGA NETO
que estava conversando com um pedestre imediatamente empreendeu fuga do local, na condução do veículo automotor, no qual também estava o denunciado
FELIPE LIMA DE SOUZA
no carona, dando início a uma perseguição.

Alguns metros depois, no entanto, o denunciado
ENDRICK BRAGA NETO
colidiu o veiculo automotor contra o muro de uma Igreja, tendo o mesmo ainda tentado se evadir correndo. No entanto, foi alcançado e abordado por policiais militares.

Já o acusado
FELIPE LIMA DE SOUZA
empreendeu fuga em direção a uma residência situada a Rua Lirio, São Patrício, Jacaraípe, município de Serra/ES, onde rendeu a vítima Marleide Souza Ferreira Reblin e seus filhos, determinando que ela fechasse o portão e impedisse a entrada de qualquer pessoa no local.

Ato continuo, com chegada da vítima Dener ao local, o denunciado
FELIPE LIMA DE SOUZA
determinou que a vítima Marleide Souza Ferreira Reblin o mandasse entrar.
Nesse ínterim, de posse de informação prestada por um transeunte, os policiais militares digiram-se até o mencionado endereço, onde encontraram as vítimas, além do denunciado
FELIPE LIMA DE SOUZA
que já havia trocado a roupa que vestia durante a fuga, no local.

Conforme consta, durante a diligência de identificação dos moradores da residência, os militares notaram que a vítima Marleide Souza Ferreira Reblin sinalizava desconhecer o denunciado
FELIPE LIMA DE SOUZA
.

Dando prosseguimento as diligências, os militares encontraram uma arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm, contendo treze munições no imóvel, ocasião em que a vítima Marleide Souza Ferreira Reblin efetivamente revelou que o denunciado
FELIPE LIMA DE SOUZA
havia entrado no local, de posse do armamento, do qual tinha porte, juntamente com o denunciado
ENDRICK BRAGA NETO
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ameaçando-a para que permitisse que ele ficasse escondido no interior da residência.

Posteriormente, o denunciado
FELIPE LIMA DE SOUZA
assumiu a propriedade de arma de fogo, bem como confessou estar no veiculo Hyundai juntamente com denunciado
ENDRICK BRAGA NETO
. No entanto, ambos negaram participação na tentativa de furto em desfavor do Banco do Brasil S/A. Ocorre, que no interior do referido veículo os policiais militares encontraram cacos de vidro, luvas e manchas que aparentavam ser de sangue.

Conforme consta do depoimento do denunciado
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
, após a tentativa de furto qualificado em desfavor do Banco do Brasil S/A, ficaram estilhaços de vidro e marcas de sangue no veículo Hyundai.

IV. DO ROUBO QUALIFICADO EM PREJUÍZO DA VÍTIMA FRANCISCO ANGELO DAMIANI

Segundo, ainda, consta o Inquérito Policial que no dia 1º de novembro de 2015, por volta das 20 horas, na Rua Tenente Coronel Paixão, bairro Santa Cruz, município de Aracruz, os denunciados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
e
RAPHAEL SOUZA DIAS
, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo da marca Hyundai, modelo I30, placas OCZ-9261, de propriedade da vítima Francisco Ângelo Damiani.

Consta nos autos que, com o intuito de viabilizar tentativa de furto em desfavor do Banco do Brasil S/A, os denunciados dirigiram-se ao local acima descrito a bordo de um veículo Volkswagen Gol, cor azul, com o objetivo de subtrair automóvel a ser utilizado na empreitada criminosa.

Após avistarem o veículo Hyundai, realizaram a abordagem à vítima, momento em que
RAPHAEL SOUZA DIAS
empunhava uma arma de fogo, e consumaram a subtração, evadindo-se do local em seguida. Em sede policial, a vítima reconheceu, sem qualquer dúvida, os dois denunciados como os autores do roubo.

V.
DO ROUBO QUALIFICADO EM PREJUÍZO DA VÍTIMA MÁRCIO TORRES NUNES

Segundo o Inquérito Policial anexo, no dia 18 de outubro de 2015, por volta das 21 horas e 51 minutos, na Rua Natal, n.º 78, bairro Praia Grande, município de Fundão, os denunciados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
,
RAPHAEL SOUZA DIAS
,
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
,
FELIPE LIMA DE SOUSA
,
RAFAEL FARIA GUIMARÃES
,
ENDRICK BRAGA NETO
e
SIMONE ARCANJA DA SILVA
, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, os seguintes bens de propriedade da vítima Márcio Torres Nunes e de sua família: um veículo Jeep Grand Cherokee, placas MSK 8644, cor prata, duas televisões de 32 polegadas (marcas Semp Toshiba e LG), dois celulares da marca LG, um celular Samsung, um celular Motorola, R$ 10.500,00 em espécie, diversas peças de roupas, um notebook da marca Semp Toshiba, um tablet da marca CCE, um console Xbox 360, um console PlayStation, documentos pessoais, entre outros objetos.

Relatam os autos que, na data dos fatos, os denunciados invadiram a residência da vítima, renderam-na juntamente com sua esposa e filhos, sob a mira de arma de fogo. Após amarrarem o casal, apoderaram-se dos bens descritos, acondicionando-os no interior do veículo da vítima e empreendendo fuga em seguida.

Durante a investigação, a vítima reconheceu, sem margem de dúvida, os denunciados como autores do roubo, além de ter identificado
SIMONE ARCANJA DA SILVA
como a diarista que prestava serviços em sua residência, evidenciando sua participação no delito.

V
I
.
DA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL

Ainda segundo o Inquérito Policial anexo, no dia 04 de novembro de 2015, na Rua Vila Valério, n.º 14, Gaivotas, bairro Jacaraípe, município da Serra/ES, os denunciados
ISMAEL ROBERTO SOUZA MENDES
,
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
e
MICHEL ALVES DA SILVA LEAL
mantinham em depósito, para consumo pessoal, cerca de trinta gramas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relatam os autos que a droga foi localizada durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no mesmo endereço, ação que resultou na prisão de parte da organização criminosa.

Em suas declarações,
MICHEL ALVES DA SILVA LEAL
assumiu genericamente a compra do entorpecente.
ISMAEL ROBERTO SOUZA MENDES
afirmou que a droga era de sua posse e dos denunciados
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
e
MICHEL ALVES DA SILVA LEAL
. Por seu turno, o denunciado
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
negou qualquer participação no ilícito penal.

São estes os fatos delineados na denúncia.

A denúncia (fls. 02/07) veio devidamente acompanhada do Inquérito Policial nº 15/2015-DRB, onde consta Despacho da Autoridade Policial (fls. 09/12), Auto de Prisão em Flagrante (fls.13/37); Autos de Apreensão (fls. 70/71), Despacho da Autoridade Policial (fls. 72/73); Auto de Prisão em Flagrante (fls. 74/90); Representação da Autoridade Policial (fls. 91/96); Boletim Unificado nº 26568897 (fls. 97/103); Boletim de Ocorrência Policial nº 26572691 (fls. 104/106); Boletim de Ocorrência nº 6408/2015 (fl. 107) e aditamento nº 207/2015 (fl. 108); Auto de Reconhecimento de Pessoa de Forma Indireta (fl. 114); Auto de Reconhecimento de Pessoa de Forma Indireta (fl. 115); Auto de Apreensão (fl. 116); Auto de Entrega (fl. 117); Auto de Entrega Definitiva nº 4232/15 (fl. 118); Boletim Unificado nº 26381081 (fls. 121/126); Boletim Unificado nº 26645207 (fls. 128/129); Auto de Reconhecimento de Pessoa de Forma Direta (fl. 130); Auto de Reconhecimento de Forma Indireta (fl. 131); Auto de Reconhecimento de Forma Indireta (fl. 139); Auto de Reconhecimento Pessoal (fl. 161); Auto de Reconhecimento Pessoal (fl. 162); Auto de Reconhecimento de Pessoa de Forma Direta (fl. 163); Relatório de Investigações (fls. 189/210); e Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 211/236). APFD (fls. 238/273); Laudo Pericial nº 25.260/2015 – Exame de arma de fogo e material – Pistola 9mm (fls. 470/473), Laudo Pericial nº 25.963/2015 – Exame Químico (fls. 782/783).

Desta forma, entendo presente a materialidade pertinente a cada um dos delitos que foram narrados na peça de ingresso, sendo que, no que concerne a autoria individualizada de cada recorrente, razão pela qual passo a análise dos fatos.

A
d
enúncia
apresentada em desfavor dos recorrentes
foi
recebida no dia 16 de dezembro de 2015 (fl. 445/445 verso),
sendo que estes autos contem, ainda, e
m apenso – Autos nº 0004437-82.2016.8.08.0048 – Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico; Autos nº 0028348-60.2015.8.08.0048 – Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico; Expediente, referente aos processos 002654-21.2015.8.08.0048 e 002574-14.2015.8.08.0048, Autos nº 0024128-19.2015.8.08.0048 – Pedido de Busca e Apreensão Criminal, com 44 páginas
e
Autos nº 0002114-70.2017.8.08.0048 – Restituição de Coisas Apreendidas.
Todos estes volumes apresentam provas dos fatos descritos, em relação as conversas tratadas entre os envolvidos e o devido respaldo judicial quanto aos diálogos tratados.

PRESCRIÇÃO – art. 180 “caput” do CP.

Eminentes pares. Antes de adentrar ao contexto das inúmeras alegações de nulidade e as demais meritórias, tanto a Procuradoria em seu judicioso parecer, quanto o Ministério Público em sede de contrarrazões, manifestaram-se pelo reconhecimento da prescrição em relação ao delito perpetrado por
ENDRICK BRAGA NETO
tipificado no art. 180, “caput” do Código Penal, o que passo a fazer para agilizar o julgamento e estar devidamente comprovado nos autos a sua ocorrência.

Sem maiores delongas, após a prolação da sentença, v
erifica-se que o réu foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
, tendo o
Ministério Público Estadual
assentido com o
decisum
,
não interpondo recurso
.

Nessa perspectiva, nos termos do
artigo 110, § 1º, do Código Penal
, o
termo inicial
da contagem do prazo prescricional corresponde à
data da publicação da sentença condenatória
, levando-se em consideração a
pena concretamente aplicada
.

Cediço que
a sanção imposta em razão do delito de
receptação
encontra-se sujeita ao
prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal
, qual seja,
04 (quatro) anos
.

Destarte,
conforme salientou a Procuradoria em seu parecer,
diante do
lapso temporal superior a 06 (seis) anos
transcorrido desde a
publicação da sentença condenatória
em
04 de abril de 2018
, impõe-se o
acolhimento do pleito recursal
para fins de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente
em favor do apelante
ENDRICK BRAGA NETO
.

Assim,
declaro
extinta
da punibilidade

quanto a
o crime de receptação, com fundamento nos
artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Pena
l em relação ao acusado ENDRICK BRAGA NETO

BIS IN IDEM – RAPHAEL SOUZA DIAS

Outra questão a ser ainda dirimida está atrelada ao acusado
RAPHAEL SOUZA DIAS
, posto que, em relação a este, houve o ajuizamento de duas ações penais pelo mesmo fato. Este processo e o de número 0004880-28.2017.8.08.0006.

Embora o judicioso parecer da Procuradoria tenha sido no sentido de ser acolhida a pretensão, ou seja, de que nestes autos seja reconhecida a ocorrência do
bis in idem
, entendo por transcrever o brilhante voto proferido pela Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes que julgou o caso citado em 29/05/2019 após a interposição de recurso pela Defesa do acusado:

[...] O acusado RAPHAEL, por seu turno (fls. 251/256), suscita preliminar de nulidade da sentença, porque já teriam sido discutidos os fatos ensejadores da presente ação no bojo do processo 0025745-14.2015.8.08.0048
1
, que tramita na 4ª Vara Criminal de Serra, tendo-se incorrido, assim, em bis in idem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 245/246 e às fls. 341, opinando de forma parcialmente favorável à pretensão veiculada pelo réu RAPHAEL,
para que a sentença seja anulada apenas no que diz respeito ao crime de roubo do veículo pertencente
à vítima Francisco Angelo Damiani
, mantendo-se a condenação quanto à ofendida Gislene Candida da Silva
. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 345/346).

Pois bem, de plano, assiste razão, em parte, à Defesa do réu RAPHAEL, uma vez que, ao confrontar a exordial deste processo com a sentença daqueles autos, colacionada às razões recursais, é possível inferir que ambos os réus foram condenados nos autos do processo em referência, perante a 4ª Vara Criminal de Serra, pelo roubo do veículo pertencente a
Francisco Ângelo Damiani
, caracterizando-se, assim, a litispendência parcial.

[...]

Portanto, tendo ocorrido bis in idem, especificamente quanto à condenação dos acusados pelo roubo praticado contra a vítima Francisco, a sentença merece ser parcialmente anulada, neste ponto, quanto a ambos os réus, na esteira do que dispõe o art. 580 do CPP.

[...]

Portanto, fica a sentença parcialmente anulada, para que a condenação dos réus seja exclusivamente pela prática de um crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, contra a vítima GISLANE, e, considerando que a dosimetria da pena realizada pelo sentenciante levou em conta circunstâncias relativas ao roubo do veículo do outro ofendido, passo a refazê-la.

[...]

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações criminais, NEGANDO PROVIMENTO à atravessada pelo acusado MARCELO, mas DANDO PARCIAL PROVIMENTO à interposta pelo réu RAPHAEL, para anular, em parte, a sentença objurgada, quanto a ambos os acusados, nos termos do art. 580 do CPP, mantendo a condenação dos réus exclusivamente por um crime de roubo majorado, cometido contra a vítima Gislane, readequadas as penas definitivas dos acusados, ambas, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, reduzidas, proporcionalmente, as penas pecuniárias, para 180 (cento e oitenta) dias-multa para cada um, bem como fixado o regime inicial SEMIABERTO e arbitrados honorários em favor da defensora dativa do acusado MARCELO, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Desta forma, Eminentes pares, entendo que a questão outrora dirimida e acolhida naqueles autos inviabiliza o pleito defensivo, já que afastou-se os fatos alinhados na presente ação penal devendo, portanto, o roubo perpetrado pelo acusado
RAPHAEL SOUZA DIAS,
em relação a
vítima Francisco Angelo Damiani
ser mantida a sua condenação nestes autos
.

Assim, rejeito a hipótese ventilada pela defesa quanto a existência de
bis in idem,
posto que, conforme demonstrado, esta já foi afastada nos autos de número 0004880-28.2017.8.08.0006 durante julgamento perante esta corte, mantendo na íntegra a condenação do recorrente
RAPHAEL SOUZA DIAS com relação ao delito perpetrado em desfavor da vítima Angelo Damiani.

NULIDADE – COAÇÃO FÍSICA

I
naugurando a análise quanto aos temas apresentados pelas defesas, necessário apresentar que, em relação a nulidade das provas, a
s defesas alegaram que os depoimentos foram colhidos sob coação e agressões físicas praticadas pelos policiais, e que os acusados não puderam ler o depoimento prestado antes de assinar.

S
egundo consta nos autos,
FELIPE LIMA DE SOUZA
,
através de sua defesa,
requereu a extração de cópia da audiência de custódia e expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar (PMES) e ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) para apurar as
agressões alegadas,
sustentando que
foi
TORTURADO
por agentes policiais e que o juiz determinou a realização de exame de corpo de delito, ordem que teria sido descumprida.

Em interrogatório judicial, sua defesa alegou que ele apresentava
escoriações
pelo corpo, causadas por
agressões praticadas pelos policiais militares (PMs)
, que queriam saber a todo custo sobre o furto no Banco do Brasil. Segundo afirmou, tais agressões dos PMs teriam ocorrido no interior da residência da vítima Marleide, sendo que precisou ser
hospitalizado
no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO em virtude de
agressões e tortura policial
. Em razão das agressões alegadas, a Justiça determinou que os autuados fossem submetidos a
novo exame de corpo de delito
.

MICHEL ALVES DA SILVA LEAL,
e
m seu interrogatório judicial, mencionou ter sofrido uma
agressão
resultando em "um galo na cabeça", devido a uma pancada de uma prancheta. Ele alegou que suas calças foram abaixadas e ele foi ameaçado com um cabo de vassoura para que fornecesse a senha do telefone celular.

A defesa alegou que ele e os demais acusados relataram ter sido
agredidos pelos policiais
. Em sede judicial, argumentou que
TODOS OS ACUSADOS, afirmaram categoricamente que foram agredidos pelos policiais
e que o verdadeiro depoimento foi somente o prestado em juízo.

RAPHAEL SOUZA DIAS
informou que apresentava
"algumas marcas no pescoço"
decorrentes do momento de sua prisão, mas que havia sido bem tratado na Delegacia.

Em interrogatório judicial, Raphael alegou ter sido
torturado
e
apanhado
quando os policiais os abordaram. Ele afirmou que assinou os depoimentos prestados na esfera policial por
coação dos policiais
, pois não o permitiram ler o conteúdo, alegando que "a ladrão não é permitido ler o depoimento".

Já
ENDRICK BRAGA NETO,
q
uando questionado sobre lesões corporais respondeu que estava com
"dor na cabeça"
, decorrente do momento de sua abordagem por policiais militares.

As defesas de
MARCELO FERREIRA JÚNIOR, MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, RAFAEL FARIAS GUIMARÃES, SIMONE ARCANJA DA SILVA e LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
alegaram, em recursos, a
nulidade absoluta dos depoimentos prestados em sede policial
, afirmando que os acusados relataram em juízo que foram
agredidos pelos policiais
e coagidos a apresentar a versão dos fatos que consta no inquérito policial. Além disso, a defesa de Rafael Farias Guimarães mencionou que ele foi hospitalizado em virtude de
agressões e tortura policial.

S
obre as questões apresentadas, noto que na audiência de custódia a defesa do acusado
FELIPE LIMA DE SOUSA
foi a única a requerer o encaminhamento de ofício à Corregedoria da PMES e ao MPES para apurar agressões sofridas, não tendo nos autos resposta em relação as supostas lesões,
embora estivessem todos perante o Magistrado que fez lançar o despacho determinado novos laudos de lesões corporais.

De acordo com os autos,
há menção de que, no decorrer da perseguição sofrida pelo acusado
FELIPE LIMA DE SOUSA
veio a lesionar-se, conforme depoimento prestado pelo
SD PM/ES VITOR DEMÉTRIUS DE
MENEZES CHALFUN:

[...]

QUE deseja constar que FELIPE se encontra com algumas partes do rosto com manchas meio avermelhadas e outra meio roxeada nas regiões da testa e da lateral do rosto, manchas estas que ao ser questionado o mesmo informou que havia se machucado no futebol, embora o declarante suspeite que talvez possam ter sido causadas pela colisão no momento em que o mesmo se encontrava no veículo I30, estando o mesmo sem o
cinto de segurança.

[...]

O réu
RAFAEL FARIAS GUIMARÃES,
segundo a defesa,
foi alegadamente hospitalizado em virtude de agressões e tortura policial.

R
ealmente a
defesa de Rafael, em seus autos, juntou
fatos e laudos médicos que comprovam
que ele esteve
internado no
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO
,
só que estes

documentos comprovaram que ele foi internado em
caráter emergencial em 16 de novembro de 2015
, recebendo alta em
22 de novembro de 2015
e, segundo o prontuário
o preso apresentou crise asmática conjugada com ataques epiléticos e convulsões
,
"provavelmente oriundas de uso acentuado de drogas. O prontuário hospitalar
de número
3292790/7 indicou como CID (Classificação Internacional de Doenças) "ESTADO DE MAL EPILÉPTICO.
Volume 04 – pag. (fls. 1.121 e/ou 1.123)

Desta forma, a
inda que respeitadas as alegações ventiladas pelas defesas, entendo por acolher o posicionamento do STJ em caso análogo ao presente, onde restou consignado que eventuais nulidades decorrentes da fase inquisitorial não se comunicam com a fase judicial, razão pela qual as situações descritas não contaminam o processo em sua fase judicializada e, então, submetida ao contraditório pleno:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal. 3. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 563.465/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.)

Ainda encontro respaldo no entendimento do STJ que dita:

[...] Na hipótese vertente, houve sim a judicialização de provas, antes da sentença de pronúncia. Nesse passo, os elementos de informação colhidos no inquérito policial e confirmados em juízo indicam as participações no delito. Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida em audiência de instrução devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal. IV - [...] V - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 693.239/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em

19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Desta forma, rejeito a tese de nulidade pela suposta agressão sofrida pelos acusados, por não haver prova dos fatos; por que as provas que constam não fazem relação aos supostos eventos e, ainda, com base no entendimento do STJ quanto a não contaminação da fase judicial pelo inquérito policial, o que garante o julgamento na ação penal correspondente com base nas provas judicializadas, salvo as irrepetíveis.

NULIDADE – ACESSO AO TELEFONE CELULAR - WHATSAPP -

Outra tese defensiva está atrelada a suposta invasão de dados pessoais por parte dos policiais que realizaram a investigação, prisão e condução dos acusados, afirmando que estes, ao arrepio do comando normativo, ingressaram na sua esfera pessoal, atentando contra o seu caráter inviolável à luz do artigo 5º, X, da Constituição da República.

Em que pesem as inúmeras argumentações, estas esvaem-se de conteúdo após a singela leitura dos autos de número
0024128-19.2015.8.08.0030, em apenso e que trata de medida cautelar de busca e apreensão determinada por Juiz competente, o que afasta, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, qualquer alegação de nulidade ou arbitrariedade nos procedimentos de extração de provas.

Neste sentido, conforme parecer da Procuradoria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÁO AGRAVADA E DO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE ATACADOS. AFASTAMENTO DA SUMULA 182/STJ. CRIME MILITAR. INJÚRIA E AMEAÇA. ACESSO AO CELULAR AUTORIZADO POR INTEGRANTE DE GRUPO DE WHATSAPP. PROVA CONDENAÇÁO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. (...) 2. Os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo- mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp)- somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há autorizaçao voluntária de interlocutor da conversa (AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro JOÁO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021). 3. No caso, as conversas foram fornecidas, espontaneamente, por um dos integrantes do grupo, no qual foi divulgado o conteúdo criminoso (ameaça e injúria). 4. Adernais, a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, constando da sentença condenatória que "durante todo o procedimento o acusado reconheceu ser 0 autor das postagens, inexistindo qualquer questionamento sobre a veracidade dos áudios que embasam a acusação ou de sua autoria". 5. Agravo regimental provido, tão somente para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, negando, todavia, provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 1.910.871/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Assim, não encontro espaço para acolher a pretensão de nulidade apresentada pelas defesas, estando devidamente amparada por medida judicial a extração dos dados e sua utilização nos autos como meio de prova a favor da sociedade.

Portanto, rejeito a pretensão das defesas quanto a suposta nulidade do acesso aos aparelhos de telefonia que foram apreendidos após cumprimento de decisão judicial devidamente fundamentada.

MÉRITO

A- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Seguindo a ordem dos fatos alinhados no início do presente, mais precisamente aqueles que foram imputados na exordial acusatória, dou início a análise da existência, ou não, da organização criminosa que foi reconhecida em sede de sentença, embora os acusados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR, MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, SIMONE ARCANJA SILVA, ISMAEL ROBERTO DE SOUZA MENDES, MICHEL ALVES DA SILVA LEAL, RAFAEL FARIAS GUIMARÃES
, tenham questionado a sua configuração à luz do comando normativo fixado na sentença para a condenação dos mesmos e o acusado
RAPHAEL SOUZA DIAS t
enha confessado a sua participação na OCRIM, bem como confirmado a sua existência.

Após a minuciosa análise do extenso processo, tendo por base declarações de testemunhas, provas materiais extraídas dos diálogos travados entre os recorrentes e, ainda, manifestação de alguns dos envolvidos, entendo que, neste ponto, a sentença é irreparável.

Tendo por base,
primeiramente
, a extração de dados dos telefones dos envolvidos que gerou o laudo pericial de número 27/894/2015, constam mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos com os apelantes
Marcelo Ferreira Júnior, Marlon Bruno André Gonçalves, Simone Arcanja Silva, Ismael Roberto de Souza Mendes, Michel Alves da Silva Leal e Rafael Farias Guimarães
, todos estão no volume do Inquérito Policial, mais precisamente a partir das folhas 183 dos autos físicos (fls. 216 do processo digitalizado).

Cito, com o fim de corroborar a existência do vínculo associativo, alguns dos diálogos travados entre os envolvidos:

“[...]Caramba, é sério Negona? Não deram certo não? Mais foi porque, não fez o bum? Era velha?”

[...] Tinha não, não deu certo Pedro Henrique. Os meninos tão embasando no no no dos cara que vende a bomba pra eles ai em São Paulo bicho. Foi foda mano, cê tá louco!

[...]Caramba, em Negona? Que chato, em mano? Carai, os cara também vendeu os bagulho pros cara zuado, mano. Pus, já é a segunda vez já. Pus não dá mané, na moral mané, indabem que eu não fiquei, mano. Se não eu ia... Cê é doido... Deus me livre. Esse bagulho tem que ser bala certa, tio. Tem que manter, tem que sê bagulho certeza, tio.

[...] Dado certo filho, seria um estouro ontem, bicho. Ía sê dois caixa na Caixa Econômica, eles iam explodir.

[...] deixa eu te falar, dá um salvo na mulher do Nando João, ele te mandou um bagulho, de uns dia já, dá uma salvo nela, já passei o seu número para ela, só que ela não conseguiu falar com você, dá um salvo nela que ela tem um bagulho pra você João.

[...] Então deixa eu falar pra você, não vem pra cá não mano, tá ligado onde nós tamos aquele dia, perto daquele quiosque, espera nóis lá, entendeu, quando você chegar lá, manda SMS e deixa eu falar pra você, meu irmão já tá indo pra i já, já tá todo mundo aí, quando você tiver saindo dai você manda uma mensagem pra mim, que a gente vai esperar vocês lá na praia lá, entendeu, lá na frente daquele quiosque.

[...] É, até por isso mesmo, porque eu vi que o bagulho aqui é mais suave pra todo mundo pra ficar tranquilo, é vai ficar se arriscando ai pra baixar esses que for dono de cachorro doido, pode não mané, mas pode deixar, não vou deixar vocês presos não, to vendo aqui, pode deixar, já tô descendo de novo na rua, porque, to atrás do mano aqui, ele é até de Nova Almeida, é mais, ele tem uns, passa lá pro lado de de Maria Ortiz que,eu to te falando, tá ligado, é ali em frente o, o aeroporto ali, aí fica mais fácil pra nóis, tá ligado.

[...] Vê aí, vê o que você faz aí, aí nóis se fala mano, aí eu falo com Ismael também, pode palmas, vem o que você consegue aí mano, conseguir mais rápido melhor cuzão, cara fosse deixar nóis encostar pra lá, ficar lá de boa já antes, entendeu, você tá ligado como é que é, encosta antes, nóis fica lá de boa conversando e quando der a hora, nóis par...

[...[ só falta o cara da casa ligar, o cara da casa ligou viado, nóis só toma um banho, se arruma e vai, os cara já tá com tudo lá em cima viado, tudo, mineiro já tá desenrolando tudo lá, os cara tá, fez uns negócios lá no carro, puxou o fio, tudo, crente que, falta só isso mesmo, o cara der a resposta, falar que é isso mesmo, fi, a nóis te dão (ininteligível) cuzão, aí nóis ia subir pra lá já e ficar lá de boa só descansando, quando der a hora, na hora certa que nóis sabe, já era.

[...]

Acender né. M1 — Aí faz o teste pra ver que vai acender, fica olhando em.

M2 — Rapinho né.

M1 — Vai.

M2 — Eu não vou tomar choque aqui não.

M1 — Vai não.

M2 — Não

Esses, dentre inúmeros outros diálogos foram travados entre os envolvidos que foram denunciados pelo Ministério Público na presente ação, demonstrando que se encontravam associados mais de quatro pessoas (
MARCELO FERREIRA JÚNIOR, MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, SIMONE ARCANJA SILVA, ISMAEL ROBERTO DE SOUZA MENDES, MICHEL ALVES DA SILVA LEAL E RAFAEL FARIAS GUIMARÃES)
, com estrutura coordenada, divisão de tarefas, com a expressa finalidade de obter vantagem de qualquer natureza através da prática de infrações penais, como exige o tipo normativo exposto, possuindo armamento, o que alcança a previsão do parágrafo 2º do comando legal, implicável aos seus componentes à luz do art. 29 do Código Penal.

Ainda, dentro do campo probatório, agora ligado ao contexto testemunhal, os Policiais Civis Arístides Traba dos Reis Filho, responsável pelas investigações, ao ser ouvido em juízo, às fls. 1.081/1.084, declarou, em síntese, que:

"(...) que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por esta Vara Criminal, diligência cumprida contra a ré Simone; que o domicílio situa-se em Nova Almeida;
que na morada estavam, além da ré Simone e família, os réus Ismael, Michel e Luiz Henrique; que na casa foi encontrada uma pasta preta, cuja propriedade foi assumida por Ismael; que na referida pasta pertencente a Ismael, havia uma caderneta onde estavam registrados os nomes dos acusados
; que esclarece que na caderneta não estavam registrados os nomes de Felipe, Endrick e Luiz Henrique; que na caderneta havia registrado o primeiro nome dos referidos acusados e as funções de cada um, tais como escora, recolher bolsa e furar, não sabendo especificar por conta do tempo a relação exata das funções e os nomes; que se recorda que para além dos nomes dos réus já identificados nos termos, haviam outros correspondentes cujos nomes tais como: Neguinho, Nego Doido e Sinistro"; (...) que se recorda que depois de elencar o nome dos réus referidos, havia um traço separando os outros nomes, como se fossem chamados, caso o rol primeiro não pudesse agir; (...) que já na Depol a ré Simone franqueou o seu telefone celular onde foi possível verificar várias mensagens de contato dela para com eles; que o diálogo verificado era entre Simone, Ismael, Michel, Pedro Henrique e Raphael; que as conversas davam conta de que foi frustrado o furto na Caixa Econômica Federal e que iriam praticar outro com os mesmos modus operandi; que no telefone de Ismael foi possível verificar uma mensagem para os integrantes do grupo marcando uma reunião em Jacaraípe, na praia, para tratarem da execução do outro crime."

O policial Paulo Roberto Oliveira Gomes que prestou depoimento às fls. 1.084/1.085 corroborou integralmente o depoimento acima transcrito, como se pode observar nos autos principais, tendo afirmado que foi responsável pela prisão de Simone, Ismael, Michel e de Luiz Henrique, que se encontravam na residência dela; que estiveram na residência de Simone em cumprimento do mandado de busca e apreensão.

E, a jurisprudência acolhe a confiabilidade dos depoimentos, principalmente quando corroborados por outras provas apresentadas no feito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. 2. 3. 4. 5.6. Tese de julgamento: 1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos. 2. (AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Sobre a organização criminosa, já fixou o STJ que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] RAZÕES DE DECIDIR 5.
A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC
. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Há, ainda, outra prova em desfavor dos acusados que foi a confissão do acusado RAPHAEL SOUZA DIAS em sede policial onde afirmou, em síntese que veio de São Paulo para o Espírito Santo em 02/10/2015, juntamente com
MARCELO FERREIRA JÚNIOR;
que foi
convidado por
MICHEL ALVES DA SILVA LEAL
para praticar crimes contra caixas eletrônicos; Ele e Marcelo ficaram hospedados na casa de
SiMONE ARCANJA DA SILVA
juntamente com
ISMAEL ROBERTO DE SOUZA MENDES;
c
onfessou ter participado da explosão do Banco do Brasil; Na tentativa de ataque à Caixa Econômica Federal (CEF), registrou que
quatro pessoas entraram no banco
: Marcelo, Rafael de Souza, Ismael e Michel; sobre o ataque ao Banco do Brasil, confessou ter participado com
Marcelo
,
Mineiro
,
Menor
e
Alemão;
Ele e Marcelo roubaram o veículo HYUNDAI I30, que foi usado no ataque ao Banco do Brasil e que abandonou o revólver calibre .38 dentro da agência do Banco do Brasil após o impacto da explosão. Ou seja, todos os envolvidos tinham ciência do uso de armas pelos integrantes da organização.

Desta forma, pelas provas apresentadas no desenvolvimento da presente ação em desfavor dos recorrentes, restou demonstrada a existência de organização criminosa, com estrutura hierarquizada, estabilidade e divisão de tarefas devidamente comprovada, acrescido do emprego de armas conforme apreensão realizada, a luz do que dispõe o artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 29 do Código Penal, não havendo espaço para a absolvição dos recorrentes
ISMAEL ROBERTO SOUZA MENDES
,
MICHEL ALVES DA SILVA LEAL
,
SIMONE ARCANJA DA SILVA
,
RAFAEL FARIAS GUIMARÃES
,
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
,
MARCELO FERREIRA JUNIOR
,
e

RAPHAEL SOUZA DIAS.

B - FURTO CONTRA A AGÊNCIA DO BB E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Passo agora a análise de outro delito que foi narrado nos autos e que trata do furto tentado na agência do Banco do Brasil.

Segundo a denúncia, no dia 05 de novembro de 2015, por volta das 03h10min, no bairro Jacaraípe, neste município, os denunciados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR, MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES E RAPHAEL SOUZA DIAS
tentaram subtrair, mediante destruição de caixa eletrônico, quantia não estimada de propriedade do Banco do Brasil S/A, fato este que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, oportunidade em que deixaram no local uma arma de fogo de uso permitido.

A materialidade do delito já restou demonstrada e está devidamente acostada ao feito, conforme manifestação pretérita, inclusive com laudos técnicos sobre o fato,
sendo necessário destacar que
a explosão de um artefato explosivo
destruiu, completamente, grande parte da agência bancária
.

A partir dessa conformação penal, passo a análise da questão atrelada a prova da autoria partindo das afirmações extraídas do interrogatório do acusado
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
que, em juízo confessou o delito, fazendo constar que:

QUE após a leitura da denúncia de fls 02/07-vº, diz que os fatos que relacionados ao interrogado são verdadeiros no que pertine aos furtos da CEF e BB, bem como ao roubo ocorrido na residência da vítima Marcio Torres Nunes, salientando que quanto a CEF já foi resolvido na Justiça Federal; que indagado ao acusado em companhia de quais outros elementos praticou os fatos que o mesmo, por si só, já reconheceu nesta audiência como autor, fatos praticados contra o BB, este se valeu do direito constitucional de permanecer calado; que o roubo praticado na casa da vítima Marcio o fez na companhia de Raphael Dias, Alex, vulgo “Alemão” e “neguinho doido”; que sua participação na roubo a casa da vítima Marcio foi ter subtraído a chave do veículo e dirigido o carro; (...) que contribuíam com a manutenção da casa de Marlon; que Raphael também não trabalhou no período que aqui estavam, contribuindo para mantença da casa de Marlon com o dinheiro que haviam pego emprestado; (...) que se recorda que o roubo ao BB se deu na madrugada de um ou dois dias antes a sua prisão; que afirma que no roubo ao BB estava na companhia de Raphael, não se recordando dos demais elementos; que para praticar o crime junto ao BB foi usada uma dinamite, sendo tal material adquirido por Alemão e “neguinho doido”; que no dia da execução do crime junto a agência do BB os apetrechos a serem utilizados no crime foram levados diretamente a agência.

A dinâmica dos fatos, corrobora a sua declaração em juízo, restando demonstrado que, efetivamente participou da tentativa do roubo da Agência do Banco do Brasil, alinhado a pessoa de
RAPHAEL SOUZA DIAS
que, de igual forma confessou em Juízo, corroborando suas declarações em sede policial.

Quanto ao acusado
acusado
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
,
embora,
ouvido
em
juízo
tenha negado a sua participação no furto tentado, as provas dos autos conduzem a outra conclusão
posto que,
primeiramente, em sede policial, a
pós ser localizado em um apartamento em Jacaraípe (Rua João Germano de Melo, o denunciado
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES

prontamente confessou a autoria
da tentativa de arrombamento em desfavor do Banco do Brasil S/A.

Depois, além de confessar,
MARLON
indicou aos policiais o apartamento vizinho onde os denunciados
MARCELO FERREIRA JÚNIOR
e
RAPHAEL SOUZA DIAS
estavam escondidos, sendo que ao serem questionados,
MARCELO E RAPHAEL
também confessaram a autoria do delito.

O policial militar Jardel Meireles (fls. 1.087/1.088) confirmou em depoimento que
MARLON
c
onfessou ter participado
da explosão na agência do Banco do Brasil no dia da ocorrência. O Policial Civil Paulo Roberto Oliveira Gomes afirmou, em juízo (fls. 1.085/1.086), que na fase inquisitorial o acusado
MARLON
confessou sua participação.

No contexto das provas materiais, é possível afirmar que as investigações demonstraram o envolvimento logístico e a participação de Marlon na organização que planejou o ataque, posto que
MARLON
deu abrigo a
RAPHAEL e MARCELO
em sua casa/pousada em Costa Bela, sendo que ele tinha
ciência de que ocorreriam os ataques
e recebeu uma participação financeira por isso.

Restou apurado nos autos, ainda, que

MARLON
estava presente em uma reunião (02/11/2015) na praia de Jacaraípe, onde o grupo discutia e cogitava explodir outro banco, como o Banco do Brasil de Jardim Limoeiro.

Destaco que o material explosivo (artefatos que seriam utilizados na ação) do Banco do Brasil ficou sob a guarda de
MARLON, RAPHAEL E MARCELO
na casa em que moravam, sendo que juntamente a
MARCELO E RAPHAEL,
foi ao ferro velho SOLEMAR para resolver "as paradas do Banco do Brasil que iriam explodir" com
J
OÃO
(vulgo MINEIRO)
, que "manjava tudo de dinamite e explosivos" e "ia cuidar dessa parte".

A despeito dessas provas que formam um conjunto forte para reconhecer a participação do recorrente
MARLON
na prática do furto tentado na agência do Banco do Brasil, há, ainda, outra questão material que demonstra a sua efetiva autoria. O nome de Marlon ainda consta na caderneta apreendida na posse de Ismael.

Extrai-se, ainda, maiores substratos probatórios da mensagem extraída do celular de Marlon (Laudo n° 27.894/2015, de 05/11/2015) indica que ele solicitou um depósito de dinheiro em sua conta para que pudesse
fugir de Vitória o quanto antes
, o que evidencia sua intenção de escapar da responsabilização pelo ato criminoso logo após a tentativa de furto ao Banco do Brasil.

Por outro lado, o acusado
MARCELO FERREIRA JUNIOR
, ouvido neste juízo sobre os fatos imputados na denúncia (fls. 1.107/1.109),
que trata da
participação no furto qualificado tentado contra a agência do Banco do Brasil e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, os
confessou
, nos seguintes termos, que colaciono os principais pontos:

[...]
que se recorda que o roubo ao BB se deu na madrugada de um ou dois dias antes a sua prisão; que afirma que no roubo ao BB estava na companhia de Raphael, não se recordando dos demais elementos; que para praticar o crime junto ao BB foi usada uma dinamite, sendo tal material adquirido por Alemão e “neguinho doido”; que no dia da execução do crime junto a agência do BB os apetrechos a serem utilizados no crime foram levados diretamente a agência;

Desta forma, agiu com acerto a sentença em fixar a condenação dos recorrentes
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, MARCELO FERREIRA JÚNIOR E RAPHAEL SOUZA DIAS
, nos termos do art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

C
.
CÁRCERE PRIVADO

Prosseguindo na ordem dos fatos que foram relatados no início da construção do presente voto, observo que o réu
FELIPE LIMA DE SOUZA
almeja que seja reconhecida a inocorrência do fato típico em relação ao delito do art. 148 do Código Penal, que trata do cárcere privado.

Embora a insurgência contida no recurso esteja apresentada nas razões da defesa, noto que a sentença, de acordo com as provas apresentadas, aplicou o melhor direito ao caso concreto.

É que o
crime de
sequestro e cárcere privado
(Art. 148 do Código Penal), pelo qual
FELIPE LIMA DE SOUZA
foi condenado, está devidamente comprovado nos autos, principalmente no que tange à fuga dele após a colisão do veículo roubado e à subsequente privação de liberdade das vítimas.

Segundo consta o crime ocorreu em
05 de novembro de 2015
, na
Rua Lírio, n.º 41-A, São Patrício, Jacaraípe, Serra/ES,
posto que a
o serem perseguidos pela Polícia Militar, Endrick colidiu o veículo contra o muro de uma igreja em São Patrício. Enquanto Endrick foi detido,
Felipe Lima de Souza empreendeu fuga a pé
em direção na residência de
Marleide Souza Ferreira Reblin
onde,
posse de uma arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm, ameaçou
e
rendeu a vítima e seus filhos Bruno Reblin, Mayke Reblin, Júnior Reblin
(15 anos)
e Dener de Tal,
para que permitisse que ele ficasse escondido no interior da residência, tendo determinando que Marleide
fechasse o portão
e impedisse a entrada de qualquer pessoa no local.

Dos autos se extrai que o recorrente
permaneceu na casa por mais de quarenta minutos
(ou cerca de 50 minutos, segundo um policial), mantendo a família sob seu poder mediante ameaça com a arma de fogo, tendo trocado de roupa que vestia durante a fuga pela roupa de um dos moradores (bermuda e camisa), na
intenção de despistar suas características
.

Assim, devidamente comprovado que o recorrente praticou o delito do art. 148 do Código Penal por cinco vezes, conforme fixado na sentença.

D - ROUBO QUALIFICADO - V
Í
TIMA
MÁRCIO TORRES NUNES

As defesas pleiteiam a absolvição dos acusados
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, RAFAEL FARIAS GUIMARAES
E
SIMONE ARCANJA SILVA
quanto ao crime perpetrado em desfavor da vítima Márcio Torres Nunes.

A despeito das teses da inexistência de provas apresentadas, revelam os autos
através de suas provas uma dinâmica substancialmente diversa, sendo os autores devidamente reconhecidos pelas vítimas, inclusive
SIMONE ARCANJA DA SILVA q
ue trabalhava na residência desta como diarista e que repassou as informações privilegiadas da residência para os executores
RAPHAEL SOUZA DIAS, MARCELO FERREIRA JÚNIOR E MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES,
FELIPE LIMA DE SOUZA, RAFAEL FARIAS GUIMAÃRES, ENDRICK BRAGA NETO
sendo que as ações dos mesmos foram narradas em detalhes como a ameaça com emprego de arma de fogo, a participação de cada um dos recorrentes.

Na execução restou demonstrado, inclusive por confissão de
RAPHAEL SOUZA DIAS
como os envolvidos renderam as vítimas Márcio Torres, sua esposa e filhos,
sendo que um deles foi retirado “nu” do banho com uma arma apontada para sua cabeça
, tendo
o recorrente
MARCELO FERREIRA JUNIOR
deixou claro em sua confissão que foi o responsável por dirigir o veículo subtraído.

FELIPE LIMA DE SOUZA e RAFAEL FARIAS GUIMARÃES
também foram reconhecidos pelas vítimas de forma indireta, sendo que foi apreendida em poder de FELIPE LIMA DE SOUZA uma camisa polo que havia sido presente da filha da vítima que falecera em um acidente de carro.

O produto do roubo empreendido foi avaliado, conforme auto de apreensão, em mais de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo que a
res furtiva
foi localizada na residência de
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
, onde se encontravam os recorrentes
MARCELO E RAPHAEL
hospedados, e, posteriormente, levados a residência de
SIMONE
para ser vendido, o que indica, novamente, a existência da organização criminosa presente e devidamente comprovada.

Segundo inteligência do art. 29 do Código Penal, “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”, o que permite a responsabilização da ré Simone, pois, apesar de não se ter noticias do seu comparecimento pessoal para participar da subtração, passou informações privilegiadas para os membros da organização, sem as quais não seria possível a execução do roubo.

Desta forma,
não acolho a pretensão de reforma para afastar a condenação dos recorrentes
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES, RAFAEL FARIAS GUIMARÃES
pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, e
SIMONE ARCANJA SILVA
no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, vigente a época dos fatos, inclusive por estar presente, na condição de vítima, os filhos do proprietário da casa, menores à época dos fatos.

DOSIMETRIA

Passo, portanto, à revisão das penas aplicadas em sede de sentença em relação a cada um dos recorrentes,
com exceção do acusado
FELIPE LIMA DE SOUZA
, eis que escorreita a sentença em relação a fixação de sua pena, tendo a defesa se limitado a atacar o crime de cárcere privado que, conforme fundamentação supra, restou mantido na íntegra e quanto ao acusado
ENDRICK BRAGA NETO
eis que reconhecida, em seu favor, a prescrição.

P
asso a demonstrar os equívocos que foram cometidos pelo magistrado na condução do processo dosimétrico em desfavor dos recorrentes.

No contexto da
organização criminosa
, com razão o Ministério Público posto que
a
sentença negativou duas circunstâncias judiciais para fixar a pena-base em 04 anos e 06 meses, sendo estas a “
Culpabilidade”
que foi

negativada pelo "envolvimento com inúmeras pessoas do grupo" e existência de "agentes reservas".

Ocorre que a

Lei nº 12.850/13 define organização criminosa como a associação de
4 (quatro) ou mais pessoas
(Art. 1º, § 1º). Utilizar o número de integrantes, que é um elemento constitutivo do próprio tipo penal, para exasperar a pena-base (seja na culpabilidade ou nas circunstâncias) configura
fundamentação inidônea
.

De igual forma, as
“
Circunstâncias do Crime”
foi n
egativada porque o grupo "utilizava, nos furtos, explosivos para subtração dos valores
".
Ocorre que, como dito pela Procuradoria, a

utilização de explosivos é uma circunstância referente aos
crimes-fim
(os furtos praticados pela organização), e não ao crime de
associar-se
. Essa circunstância (explosivos) deve ser valorada na dosimetria dos crimes de furto (como qualificadora ou agravante), configurando
bis in idem
.

Assim, passo a revisão da dosimetria em relação aos acusados
ISMAEL, MICHEL, RAFAEL, MARLON, MARCELO
e

RAPHAEL.

Quanto a acusada SIMONE observo que há fundamentação idônea em seu caso, mormente pelo emprego, como dito na sentença, de sua casa para o encontro da organização criminosa e elaboração dos planos de cada um dos delitos em apuração.

ISMAEL ROBERTO DE SOUZA MENDES

ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13

Na primeira fase, em relação à
culpabilidade
, esta é inerente ao tipo penal doloso, não extrapolando os limites da norma penal; seus
antecedentes
, ao que consta, são imaculados; quanto a sua
conduta social
e

personalidade
, nada foi coletado; os
motivos
do crime são próprios do tipo penal; as
circunstâncias
do crime são absorvidas pela própria tipificação e pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; crime de
consequências
extra penais próprias do tipo, razão porque deixo de valorá-las.
Comportamento da vítima
sem reflexos na análise; por fim, não existem dados seguros para se auferir a
situação econômica do Réu
.

A vista destas circunstâncias analisadas individualmente
fixo a pena base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase verifico que inexistem atenuantes, tampouco agravantes, ficando a pena na sua forma
provisória
, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão da causa especial de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13 (atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo), à luz do art. 29 do Código Penal,
elevo
a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em
1/6 (um sexto)
, ante o uso de arma de fogo para perpetração das ações, ficando em
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, correspondendo cada qual em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, valor este a ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, art. 49 e §§),
tornando-a definitiva
, em razão de inexistir outras causas para serem valoradas.

Mantenho o regime
inicialmente fechado
fixado na sentença em razão dos inúmeros delitos perpetrados pela organização e a extensão dos danos causados pelas suas ações, inclusive com a destruição de, pelo menos, uma agência, conforme laudo apresentado nos autos, o que não viola os termos da súmula 440 do STJ a luz das provas apresentadas nos autos em relação a organização criminosa, dada a sua arregimentação de indivíduos de outros Estados da Federação, a explosão de agências bancárias (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) e roubos com emprego de arma, cárcere privado)

MICHEL ALVES DA SILVA LEAL

ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13

Na primeira fase, em relação à
culpabilidade
, esta é inerente ao tipo penal doloso, não extrapolando os limites da norma penal; seus
antecedentes
, ao que consta, são imaculados; quanto a sua
conduta social
e

personalidade
, nada foi coletado; os
motivos
do crime são próprios do tipo penal; as
circunstâncias
do crime são absorvidas pela própria tipificação e pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; crime de
consequências
extra penais próprias do tipo, razão porque deixo de valorá-las.
Comportamento da vítima
sem reflexos na análise; por fim, não existem dados seguros para se auferir a
situação econômica do Réu
.

A vista destas circunstâncias analisadas individualmente
fixo a pena base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase verifico que inexistem atenuantes, tampouco agravantes, ficando a pena na sua forma
provisória
, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão da causa especial de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13 (atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo), à luz do art. 29 do Código Penal,
elevo
a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em
1/6 (um sexto)
, ante o uso de arma de fogo para perpetração das ações, ficando em
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, correspondendo cada qual em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, valor este a ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, art. 49 e §§),
tornando-a definitiva
, em razão de inexistir outras causas para serem valoradas.

Mantenho o regime
inicialmente fechado
fixado na sentença em razão dos inúmeros delitos perpetrados pela organização e a extensão dos danos causados pelas suas ações, inclusive com a destruição de, pelo menos, uma agência, conforme laudo apresentado nos autos, o que não viola os termos da súmula 440 do STJ a luz das provas apresentadas nos autos em relação a organização criminosa, dada a sua arregimentação de indivíduos de outros Estados da Federação, a explosão de agências bancárias (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) e roubos com emprego de arma, cárcere privado)

SIMONE ARCANJA SILVA

ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13

Na primeira fase, em relação à
culpabilidade
, vejo que a acusada agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, pois utilizava-se de sua residência para abrigar os demais membros da organização, funcionando sua morada como ponto central de encontro, expondo seus familiares (genitora idosa e filho) ao contato com criminosos e produtos de crime. Seus
antecedentes
são imaculados;
conduta social
e
personalidade

sem valoração
;
motivos
próprios do tipo;
circunstâncias
do crime inerentes ao tipo (afastado o
bis in idem
referente aos explosivos);
consequências
e
comportamento da vítima
neutros.

A vista destas circunstâncias analisadas individualmente, sendo, das 08 (oito),
01 (uma) desfavorável
à ré (culpabilidade), e levando em apreço a pena em abstrato do art. 2º, da Lei nº 12.850/13 [reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa],
fixo a pena base em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase verifico que inexistem atenuantes, tampouco agravantes para valoração, ficando a pena na sua forma
provisória
, em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão da causa especial de aumento (emprego de arma de fogo),
elevo
a pena em
1/6 (um sexto),
ficando em
04 (QUATRO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 157, § 2º, I E II, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CP

Na primeira fase, mantida a análise original quanto a
culpabilidade
(premeditação e repasse de informações privilegiadas),
circunstâncias
(restrição da liberdade das vítimas por longo período) e
consequências
(expressivo prejuízo de R$ 100.000,00 e abalo psicológico) desfavoráveis, sendo as demais irrelevantes ao incremento da pena mínima.

Sopesando, pois, as circunstancias judiciais, sendo, das 08 (oito),
03 (três) desfavoráveis
à ré, e levando em apreço a pena em abstrato do art. 157 do CP [reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa],
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, pesa a
agravante
prevista no art. 61, II, “h”, do CP (crime contra criança conforme justificado), pelo que
agravo
a pena em 1/6 (um sexto), ficando, na forma
provisória
, em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o delito deu-se mediante concurso de pessoas (inciso II) e com emprego de arma (inciso I), e em observância à Súmula 443 do STJ (que veda o aumento acima do mínimo sem fundamentação concreta),
aumento
a reprimenda na fração mínima de
1/3 (um terço)
, passando a censura para
09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) DIAS MULTA
, tornando-a definitiva.

Ante o concurso material, na forma do art. 69 do CP, somo as penas [Organização criminosa – 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa e Roubo majorado – 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa], fixando-a em
13 (TREZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
em desfavor de
SIMONE ARCANJA DA SILVA

RAFAEL FARIA GUIMARÃES

ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13

Na primeira fase, em relação à
culpabilidade
, esta é inerente ao tipo penal doloso. Seus
antecedentes
, ao que consta, são imaculados;
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas;
motivos
próprios do tipo;
circunstâncias
do crime inerentes ao tipo (afastado o
bis in idem
);
consequências
e
comportamento da vítima
neutros.

A vista destas circunstâncias analisadas individualmente, sendo, das 08 (oito),
nenhuma desfavorável
ao réu, e levando em apreço a pena em abstrato do art. 2º, da Lei nº 12.850/13 [reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa],
fixo a pena base no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que inexistem atenuantes, tampouco agravantes, ficando a pena na sua forma
provisória
, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão da causa especial de aumento (emprego de arma de fogo),
elevo
a pena em
1/6 (um sexto)
, ficando em
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
e
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 157, § 2º, I E II, DO CP

Na primeira fase, mantida a análise original:
culpabilidade
(ação premeditada conforme entendimento do STJ, podendo assim ser valorada),
circunstâncias
(restrição da liberdade das vítimas) e
consequências
(expressivo prejuízo e abalo psicológico) desfavoráveis.

Sopesando, pois, as circunstancias judiciais, sendo, das 08 (oito),
03 (três) desfavoráveis
ao réu,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, pesa a
agravante
prevista no art. 61, II, “h”, do CP (crime contra criança), pelo que
agravo
a pena em 1/6 (um sexto), ficando, na forma
provisória
, em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, considerando as majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), e em observância à Súmula 443 do STJ,
aumento
a reprimenda na fração mínima de
1/3 (um terço)
, passando a censura para
09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) DIAS MULTA
, tornando-a definitiva.

Concurso Material (Art. 69, CP):
Ante o concurso material, somo as penas [Organização criminosa – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e Roubo majorado – 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa], fixando-a em
13 (TREZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA
em desfavor de
RAFAEL FARIA GUIMARÃES
.

MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES

ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13

Na primeira fase, em relação à
culpabilidade
, esta é inerente ao tipo penal doloso. Seus
antecedentes
, ao que consta, são imaculados;
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas;
motivos
próprios do tipo;
circunstâncias
do crime inerentes ao tipo;
consequências
e
comportamento da vítima
neutros. A vista destas circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que inexistem atenuantes, tampouco agravantes, ficando a pena na sua forma
provisória
, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão do emprego de arma de fogo,
elevo
a pena em
1/6 (um sexto)
, ficando em
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 155, § 4º, I E IV, C/C 14 II, DO CP

Na primeira fase, mantida a análise original:
culpabilidade
(valorada pela qualificadora da destruição de obstáculo, art. 155, § 4º, I),
circunstâncias
(grande explosão com dano estrutural ao prédio) e
consequências
(prejuízo de R$ 500 mil e fechamento da agência) desfavoráveis.

A vista destas circunstâncias, sendo, das 08 (oito),
03 (três) desfavoráveis
ao réu,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a agravante prevista no art. 61, II, “d”, do CP (uso de explosivos), por configurar
bis in idem
com a qualificadora da destruição de obstáculo (Inciso I), já utilizada para exasperar a pena-base, razão pela qual fica mantida a pena na forma
provisória
, em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP),
diminuo
a pena em
1/3 (um terço
em razão do
iter criminis
)
, passando-a para
02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 157, § 2º, I E II, DO CP

Na primeira fase, mantida a análise original:
culpabilidade
(ação premeditada),
circunstâncias
(restrição da liberdade) e
consequências
(expressivo prejuízo) desfavoráveis. Sopesando, pois, as circunstancias judiciais, sendo, das 08 (oito),
03 (três) desfavoráveis
ao réu,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, pesa a
agravante
prevista no art. 61, II, “h”, do CP (crime contra criança), pelo que
agravo
a pena em 1/6 (um sexto), ficando, na forma
provisória
, em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, considerando as majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), e em observância à Súmula 443 do STJ,
aumento
a reprimenda na fração mínima de
1/3 (um terço)
, passando a censura para
09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

Concurso Material (Art. 69, CP):
Ante o concurso material, somo as penas [Organização criminosa – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, Furto qualificado tentado – 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e Roubo majorado – 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa], fixando-a em
16 (DEZESSEIS) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) DIAS-MULTA

pena definitiva fixada em desfavor de
MARLON BRUNO ANDRÉ GONÇALVES
.

MARCELO FERREIRA JUNIOR

ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13

Na primeira fase, em relação à
culpabilidade
, esta é inerente ao tipo penal doloso. Seus
antecedentes
, ao que consta, são imaculados;
conduta social
e
personalidade
sem valoração;
motivos
próprios do tipo;
circunstâncias
do crime inerentes a este;
consequências
e
comportamento da vítima
neutros, razão pela qual
fixo a pena base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP). Contudo, deixo de atenuar a pena, pois esta já se encontra no mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ, ficando a pena na sua forma
provisória
, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da causa especial de aumento (emprego de arma de fogo),
elevo
a pena em
1/6 (um sexto)
, ficando em
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 155, § 4º, I E IV, C/C 14 II, DO CP

Na primeira fase, mantida a análise original conforme exposto na sentença posto que a
culpabilidade
deve ser valorada pela qualificadora da destruição, as
circunstâncias
em razão da grande explosão ocasionada na agência e as
consequências
são significativas levando-se em conta o prejuízo de R$ 500 mil reais.

A vista destas
03 (três)
circunstâncias
desfavoráveis
,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d” do CP) e da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP). Afasto a agravante do art. 61, II, “d”, do CP (uso de explosivos), por
bis in idem
. Aplicando a redução de 1/6 (um sexto) para cada atenuante sobre a pena-base, fixo a pena na sua forma
provisória
, em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP),
diminuo
a pena em
1/3 (um terço)
, passando-a para
01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 157, § 2º, I E II, DO CP (Vítima Marcio
Torres Nunes
)

Na primeira fase, mantida a análise original:
culpabilidade
pela ação premeditada,
circunstâncias
hábeis a exasperação em razão da restrição da liberdade e
consequências
que decorrem do expressivo prejuízo que foi devidamente comprovado nos autos.

Sopesando, pois, as
03 (três)
circunstancias judiciais
desfavoráveis
ao réu,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, da
atenuante da menoridade relativa
(preponderante) e da
agravante
do art. 61, II, “h” (criança). Procedo à compensação da confissão com a agravante (criança).

Faço, então, incidir apenas a atenuante preponderante da menoridade, pelo que
atenuo
a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena na sua forma
provisória
, em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, considerando as majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), e em observância à Súmula 443 do STJ,
aumento
a reprimenda na fração mínima de
1/3 (um terço)
, passando a censura para
06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 157, § 2º, I E II, DO CP (Vítima Francisco Angelo Damiani)

Na primeira fase, mantida a análise original empreendida pelo magistrado na sentença, por entender que estão devidamente fundamentados os vetores das “
circunstâncias”
em razão da perseguição e abordagem na garagem da vítima e as
consequências
pelo sofrimento emocional duradouro.

Sopesando, pois, as circunstancias judiciais, sendo
02 (duas) desfavoráveis
ao réu,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da
atenuante da confissão espontânea
e da
atenuante da menoridade relativa
. A aplicação das frações de redução conduziria a pena abaixo do mínimo legal. Assim, aplicando o disposto na Súmula 231/STJ, reduzo a pena até o piso, ficando a pena na sua forma
provisória
, em
04 (quatro) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Na terceira fase, considerando as majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma),
aumento
a reprimenda em
1/3 (um terço)
, passando a censura para
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

Concurso Material (Art. 69, CP):
Ante o concurso material, somo as penas [Organização criminosa – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, Furto Qualificado Tentado – 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, Roubo majorado (Márcio) – 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, e Roubo majorado (Francisco) – 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa], fixando-a em
17 (DEZESSETE) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) DIAS-MULTA.

RAPHAEL SOUZA DIAS

ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13

Na primeira fase, em relação à
culpabilidade
, esta é inerente ao tipo penal doloso. Seus
antecedentes
, ao que consta, são imaculados;
conduta social
e
personalidade
sem parâmetros para avaliar;
motivos
próprios do tipo;
circunstâncias
do crime inerentes ao tipo e
consequências
e
comportamento da vítima
neutros.

A vista destas circunstâncias analisadas
fixo a pena base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, eis que inexistem atenuantes, tampouco agravantes, ficao a pena na sua forma
provisória
, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão da causa especial de aumento (emprego de arma de fogo),
elevo
a pena em
1/6 (um sexto)
, ficando em
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 155, § 4º, I E IV, C/C 14 II, DO CP

Na primeira fase, mantida a análise original posto que
culpabilidade
pode ser valorada premeditação, as
circunstâncias
pela grande explosão e as
consequências
prejuízo material expressivo de R$ 500 mil. A vista destas circunstâncias
03 (três)
,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d” do CP). Afasto a agravante do art. 61, II, “d”, do CP (uso de explosivos), por
bis in idem
. Assim,
atenuo
a pena em 1/6 (um sexto), ficando, na forma
provisória
, em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP),
diminuo
a pena em
1/3 (um terço)
, passando-a para
02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, tornando-a definitiva.

ART. 157, § 2º, I E II, DO CP (Vítima Marcio Torres Nunes)

Na primeira fase, mantida a análise original:
culpabilidade
por ter sido a ação premeditada, as
circunstâncias
que foram verificadas em razão da restrição da liberdade e as
consequências
que causou expressivo prejuízo às vítimas. Sopesando, pois, as circunstancias judiciais, sendo,
03 (três) desfavoráveis
ao réu,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da
atenuante da confissão espontânea
e da
agravante
prevista no art. 61, II, “h” (criança). Nos termos da jurisprudência do STJ, procedo à
compensação integral
entre a atenuante e a agravante, ficando a pena na sua forma
provisória
, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, considerando as majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), e em observância à Súmula 443 do STJ,
aumento
a reprimenda na fração mínima de
1/3 (um terço)
, passando a censura derradeira para
08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE
4
3 (
QUARENTA
E TRÊS) DIAS-MULTA
.

ART. 157, § 2º, I E II, DO CP (Vítima Francisco Angelo Damiani)

Na primeira fase, em relação à
culpabilidade
, vejo que o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal; seus
antecedentes
são imaculados;
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas;
motivos
próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
(perseguição e abordagem na garagem) foram gravíssimas; as
consequências extra penais
(sofrimento emocional duradouro) foram gravíssimas;
comportamento da vítima
neutro.

Sopesando, pois, as circunstancias judiciais, sendo
02 (duas) desfavoráveis
ao réu (circunstâncias e consequências),
fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d” do CP), pelo que
atenuo
a pena em 1/6 (um sexto), ficando, na forma
provisória
, em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, considerando as majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma),
aumento
a reprimenda em
1/3 (um terço)
, passando a censura para
06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 38 (TRINTA E OITO) DIAS MULTA
, tornando-a definitiva.

Concurso Material (Art. 69, CP):
Ante o concurso material, somo as penas [Organização criminosa – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, Furto Qualificado Tentado – 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, Roubo majorado (Márcio) – 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, e Roubo majorado (Francisco) – 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa], corrigindo o erro material da soma da pena de multa, fixando-a em
20 (VINTE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 1
0
8 (CENTO E OITO) DIAS-MULTA,
mantendo o regime FECHADO para início do cumprimento.

Pelo exposto, nos termos da fundamentação supra, e pelas conclusões externadas,
CONHEÇO DOS RECURSOS
PARA:

1)
DAR PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de ENDRICK BRAGA NETO;

2)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos
DE ISMAEL ROBERTO SOUZA MENDES, MICHEL ALVES DA SILVA, SIMONE ARCANJA DA SILVA, MARLON BRUNO ANDRE GONÇALVES, RAFAEL FARIAS GUIMARÃES, RAPHAEL SOUZA DIAS E MARCELO FERREIRA JÚNIOR em razão dos ajustes de dosimetria.

3)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de FELIPE LIMA DE SOUZA.

É como voto.

1
esta ação em análise

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.